Tribunal: TJES
Processo: 5007655-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007655-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO FIGUEIREDO CORDEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE PANCAS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, objetivando a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta nos autos da Ação Penal nº 0000524-80.2020.8.08.0039, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 24 de setembro de 2020, no bairro Nilton Sá, em Pancas/ES, o paciente foi surpreendido por policiais militares transportando cerca de 981 gramas de maconha, acondicionada em um tablete e escondida sob o banco do motorista de seu veículo. A abordagem decorreu de denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região, e foi motivada pelo comportamento nervoso do paciente. A substância foi apreendida e submetida a laudo preliminar, que confirmou sua natureza ilícita. Recebida a denúncia, o réu passou a responder ao processo em liberdade, porém submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, considerando o encerramento da instrução processual, a regularidade da conduta processual e a ausência de fatos novos que justifiquem a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de

revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico
não merece acolhida, pois a decisão impugnada está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 315, § 2º, II, do Código de Processo Penal. O juízo de origem demonstrou a gravidade concreta do crime, notadamente pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido e pelas circunstâncias do flagrante, que ocorreu durante ação preventiva da Polícia Militar baseada em denúncia de tráfico.

A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o transcurso do tempo e o comportamento processual regular não revogam, automaticamente, medidas cautelares previamente impostas com base em fundamentos concretos.

A medida de monitoramento eletrônico apresenta-se como menos gravosa do que a prisão preventiva, sendo adequada e proporcional aos fins cautelares do processo penal, especialmente diante do risco de reiteração delitiva inerente ao crime de tráfico de drogas, de natureza permanente.

As informações prestadas pela Secretaria de Justiça sobre eventuais intercorrências no monitoramento foram adequadamente esclarecidas, não se verificando qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da ordem.

Por fim, o processo originário segue regularmente, encontrando-se na fase de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, após a juntada do laudo toxicológico definitivo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007655-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO FIGUEIREDO CORDEIRO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE PANCAS
Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
F
Á
BIO FIGUEIREDO CORDEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, objetivando a revogação da medida cautelar consistente no uso de tornozeleira eletrônica, imposta nos autos da Ação Penal nº 0000524-80.2020.8.08.0039, em que o paciente é acusado da prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
24 de setembro de 2020
, no bairro Nilton Sá, naquele município de Pancas/ES, o paciente foi surpreendido por policiais militares em
posse de cerca de 981 gramas de maconha
, acondicionada em um tablete, e escondida sob o banco do motorista de seu veículo.

A abordagem decorreu de informações recebidas pela polícia acerca do transporte de drogas na região. Durante a revista, os policiais constataram o
nervosismo do réu
, o que motivou a inspeção veicular e a subsequente apreensão do entorpecente. A substância foi submetida a laudo preliminar que confirmou sua natureza ilícita.

A denúncia foi recebida pelo juízo competente,
tendo o acusado passado a responder à ação penal na condição de réu solto, porém
submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico
mediante uso de tornozeleira
.

Sustenta a impetração, em síntese, que a medida cautelar encontra-se desprovida de fundamentação concreta e atual, em razão do encerramento da instrução processual desde julho de 2023, e da regularidade da conduta processual do paciente, sem registros de descumprimento da medida.

Constato, no entanto, que a decisão atacada (id. 13724718) encontra-se devidamente fundamentada nos termos exigidos pelo artigo 315, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal. O juízo de 1º grau demonstrou a gravidade concreta do delito, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, bem como as circunstâncias do flagrante, ocorrido durante ação preventiva da Polícia Militar diante de denúncia de tráfico local.

Ainda que o paciente esteja respondendo ao processo em liberdade há anos, é entendimento pacífico que o decurso do tempo ou o cumprimento regular das medidas impostas não afastam, por si sós, a necessidade de manutenção da medida, mormente diante da ausência de fatos novos relevantes que justifiquem sua revogação. A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a boa conduta processual não conduz, automaticamente, à extinção das medidas cautelares fixadas com base em fundamentos concretos.

Importa ainda frisar que o monitoramento eletrônico, por sua própria natureza, configura medida de menor gravosidade em relação à prisão preventiva, demonstrando-se proporcional e adequada para assegurar a finalidade cautelar do processo, sobretudo diante da natureza do delito, de caráter permanente e com tendência à reiteração.

As divergências quanto às informações prestadas pela Secretaria de Justiça – SEJUS, sobre eventuais intercorrências no monitoramento, foram devidamente analisadas e esclarecidas, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da decisão impugnada, tampouco de demonstrar flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Ressalto que, atualmente, o processo principal segue em trâmite regular, aguardando a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, após a juntada do laudo toxicológico definitivo.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a presente ordem.